Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-50.2017.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006809-50.2017.8.14.0032

RECORRENTE: RANDIS CLEY DA SILVEIRA VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva com a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa do réu postula a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja absolvido sumariamente, vez que teria agido em legítima defesa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se está claro e inconteste a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, a fim de constatar se o recorrente deve ser absolvido sumariamente; (ii) a presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para subsidiar a sentença de pronúncia.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria;

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia comprovou a materialidade e indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP;

6. A absolvição sumária sob o fundamento de que o agente agiu em legítima defesa, somente está autorizada nesta etapa processual, quando a excludente de antijuridicidade restar comprovada, extreme de dúvida, o que não é o caso dos autos, aplicando-se então, neste caso, o princípio
in dubio pro societate.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

___________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

STJ, AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPB, art. 13, § 2º; art.25,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ a ______ de ________, do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), _____ de outubro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0006809-50.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RECORRENTE: RANDIS CLEY DA SILVEIRA VASCONCELOS

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ, OAB/PA. 13143-A

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por RANDIS CLEY DA SILVEIRA VASCONCELOS, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo 121, § 2º, II do CPB.

Segundo consta na denúncia, a vítima tinha um relacionamento amoroso com a adolescente Raissa, filha do acusado, motivo pelo qual a vítima passou a ser perseguido por ele. No dia dos fatos, a ofendida estava indo para sua residência, quando avistou o acusado vindo em uma moto na sua direção, acompanhado de sua filha Raissa e seu outro filho na garupa da motocicleta.

Ao passar pela vítima, o acusado disse os seguintes textuais:
“vou te pegar agora aqui na frente de casa”.
A vítima respondeu dizendo:
“eu moro bem ali”.
Ato contínuo, o acusado desceu da moto e agrediu a vítima, que na tentativa de se defender, desferiu um soco no réu, tendo este caído no chão e puxado uma pistola .040, atirando em direção da vítima e acertando em sua coxa direita, próximo à virilha, tendo ela caído ao chão, enquanto o acusado se levantou e foi em direção dela, com a arma em punho, mencionando que atiraria mais vezes, só não efetuando os disparos pois sua filha se jogou em cima da vítima, pedindo-lhe que não atirasse mais.

- Oferecimento da denúncia: 04/10/2017 (id. 21984836 - Pág. 1/7)

- Recebimento da denúncia: 20/10/2017 (id. 21984837)

- Decisão de pronúncia: 14/04/2024 (id. 21984884)

Contra referida decisão, a defesa, interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando a absolvição do réu, sob alegação de exclusão da ilicitude pela legítima defesa. (id. 21984885)

Em suas
contrarrazões
, o MP em 1º grau, pugnou pelo desprovimento do recurso, para que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos. (id. 21984890)

Em sede de Juízo de
retratação
, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (id. 21984892)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 22078481)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento. Sendo assim,
passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA E IMPRONÚNCIA.

A parte autora interpôs o presente recurso, pugnando pela
absolvição sumária
do réu, alegando que ele agiu em legítima defesa.

Pois bem, com se sabe, a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal, verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia, posto que há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados através do Laudo de exame de corpo de delito (id. 21984827, p. 1/6 e id. 21984828, p. 1/4); do Auto de apreensão da arma, munições e do cartucho deflagrado (id. 21984828, p. 5/7); do Laudo da perícia de balística (id. 21984834, p. 31 e 32); dos depoimentos prestados pelas testemunhas nas duas fases do processo e pelo depoimento do réu, onde ele confessa ter atirado na vítima.

Ademais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença
.

Dessa forma, havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, a alegação de legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, o Colendo STJ, assim se manifesta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No presente caso, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

3. CONCLUSÃO.

Por todo o exposto,
conheço
o recurso e, no mérito,
nego provimento
, para que a sentença de pronúncia se mantenha inalterada.

É como voto.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 29/10/2024